Tribunal: TJBA
Processo: 8017863-81.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017863-81.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALISSON JOAQUIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA POR SEIS DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE. HISTÓRICO DE CONSUMO DA MATRÍCULA DO CONDOMÍNIO COM REGISTRO DE VOLUME REGULAR E SUPERIOR NO PERÍODO CRÍTICO. PROVA TÉCNICA QUE INFIRMA A TESE DE DESABASTECIMENTO TOTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA UNIDADE INDIVIDUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas que, nos autos da ação n. 8017863-81.2022.8.05.0150, julgou
totalmente improcedentes
os pedidos iniciais
.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve cerceamento de defesa ou falha na valoração da prova testemunhal em face da prova documental técnica; (ii) verificar se o consumidor se desincumbiu do ônus de provar a interrupção do serviço em sua unidade individual; e (iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Embasa deve ser rejeitada. O morador, na condição de usuário final e vítima do suposto evento danoso, é consumidor por equiparação (art. 17, CDC), possuindo legitimidade para pleitear danos morais por falha no serviço, independentemente de o contrato estar em nome do condomínio.

No mérito, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF), tal regime não dispensa o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a verossimilhança da alegação, o que não se verifica no caso concreto.

A prova documental técnica apresentada pela Apelada é robusta e demonstra que o condomínio onde reside o autor manteve o consumo de água em níveis normais e até ascendentes durante o período de março e abril de 2020. Enquanto o autor alega desabastecimento total entre 10 e 16 de março, a leitura realizada em 13/03/2020 registrou o consumo de 1.827 m3, e a subsequente, em 14/04/2020, registrou 2.349 m3.

O argumento de que a prova testemunhal deveria prevalecer sobre os registros de consumo não prospera. Depoimentos isolados e genéricos, desacompanhados de protocolos de reclamação individualizados contemporâneos aos fatos, fotos de reservatórios secos ou provas de aquisição de água por meios alternativos, mostram-se frágeis diante de dados extraídos de sistema técnico de medição. Como bem asseverou a sentença, caberia ao autor demonstrar que sua residência, especificamente, foi privada de água, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e improvido.
Sentença mantida integralmente. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, major
ad
o
s
os honorários advocatícios para
15
%
sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Tese de julgamento:

“
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de águas não desonera o consumidor do ônus de apresentar prova mínima da interrupção do serviço em sua unidade habitacional. 2. Registros técnicos de consumo regular no hidrômetro principal do condomínio, no período de alegado desabastecimento, afastam a verossimilhança da pretensão autoral se desacompanhados de prova de falha individualizada. 3. Ausente a prova da falha na prestação do serviço, é indevida a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, I e art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80739023120208050001, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017863-81.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante ALISSON JOAQUIM DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06